Tribunal: TJDFT
Processo: 0751918-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751918-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS WESLLEY SOARES MELO AGRAVADO: ORGANIZACAO HOSPITALAR BRASILIA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora - Salário - Possibilidade - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Dignidade do Devedor - Preservação – Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente – Antecipação da Tutela - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão por meio da qual foi deferida a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração mensal bruta, excluídos os descontos obrigatórios, do executado, até a quitação integral da dívida. Segundo o recorrente, o art. 833 do Código de Processo Civil define a impenhorabilidade do salário, de maneira que a medida deve ser afastada. Defende, ainda, que é réu em diversos processos em curso, nos quais existem outras medidas constritivas em vigor. Nesse contexto, afirma a impossibilidade de ignorar a sua situação de miséria. Em razão do risco ao comprometimento de sua subsistência, pede para que seja suspensa a penhora de seu salário. Alternativamente, pede a redução do percentual aplicado para 5% da sua remuneração. Por fim, requer que a constrição recaia apenas sobre o seu salário líquido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo parcialmente presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a constrição deve ser analisada de forma casuística, observando-se percentual entre 10% (dez por cento) e 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor. Com efeito, a referida penhora deve ser feita de modo parcimonioso, em análise caso a caso, de modo a não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. No caso concreto, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) do valor do salário percebido pelo devedor preserva o mínimo existencial e um padrão de vida digno e observa os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Assim, não merece provimento o pedido de redução do percentual fixado na decisão recorrida, porquanto não há provas de que esse valor irá implicar em afronta ao mínimo existencial do recorrente. Nesse ponto, inclusive, convém mencionar que o agravante pede a redução do percentual em razão da existência de outros processos nos quais figura como réu, em que há medidas constritivas em vigor. A alegação, no entanto, não condiz com a verdade. Os embargos à execução n. 0718877-79.2022.8.07.0009 foram extintos sem resolução do mérito em 28/11/2022, com certificação de trânsito em julgado expedida em 25/01/2023 (ID 150838171 daqueles autos). Nos embargos à execução n. 0711462-69.2022.8.07.0001 a Sentença de improcedência do pedido foi expedida em 04/05/2023, com certificação de trânsito em julgado expedida em 25/01/2023 (ID 160823100 daqueles autos). Por fim, nos autos do procedimento especial n. 0711994-58.2018.8.07.0009, foi proferida decisão em 13/09/2019, em razão da presunção da quitação voluntária da dívida (ID 44674720 daqueles autos) Portanto, entendo pela manutenção do percentual de 10% sobre a remuneração bruta, excluídos os descontos obrigatórios, do recorrente, porquanto não há nos autos qualquer prova de ofensa ao mínimo existencial e a ordem deferida na origem está em consonância com os precedentes desta Turma e do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, para ciência. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator